Tribunal: TJPA
Processo: 0805740-07.2021.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10658 - Custas
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0805740-07.2021.8.14.0000

AUTOR: GREEN AMBIENTAL EIRELI - EPP

REU: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ

INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. PROCESSO DE ORIGEM CONDENOU EM DECORRÊNCIA DA INÉRCIA EM FAZER O PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS OU DA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS HÁBEIS PARA COMPROVAR A SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA PARA DEFERIMENTO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO, MANTENDO-SE A DECISÃO MONOCRÁTICA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

1.
In casu
, a GREEN AMBIENTAL EIRELI - EPP ajuizou ação monitória para fazer a cobrança de dívida do Município de Parauapebas. Ocorre que não houve o pagamento das custas ou anexos de documentos essenciais para comprovar a situação de hipossuficiência. Diante disto, houve sentença sem resolução do mérito no qual condenou a empresa no pagamento das custas processuais.

2. Em decorrência disso, ajuizou ação rescisória contra o mesmo ente para que seja feito a modificação sobre este tópico, o que fora provido por decisão monocrática.

3. Irresignado, o Município agravou a decisão para que fosse julgado pela Seção de Direito Público.

4. Ocorre que nos autos restou comprovado a ausência da triate processual, bem como a ausência do pagamento das custas, o que por sua vez não gera condenação, conforme art. 290 do Código de Processo Civil.

5.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
contra a
Decisão Monocrática
(id 13221542) nos autos da
AÇÃO RESCISÓRIA
ajuizada por
GREEN AMBIENTAL EIRELI - EPP
em face do agravante.

A ação fora ajuizada pela Empresa acima para rescindir a decisão/acórdão transitada(o) nos autos da Ação Monitória (proc. no 0805575-68.2020.8.14.0040, sobre o pagamento de custas judiciais.

Em Decisão Monocrática, a relatora que subscreve, determinou a procedência do feito, por observar que a ausência de recolhimento de custas processuais é causa de cancelamento da distribuição da ação, logo não ensejando a condenação, mesmo não havendo benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Município de Parauapebas interpôs recurso de agravo interno e em suas razões recursais (id 14269022) ratificou as mesmas teses alegadas na contestação a respeito da impossibilidade de utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal, aduziu ainda, que a sentença guerreada não indeferiu a distribuição da ação conforme o Art. 290 do CPC, julgando extinto a ação pelo 485, IV do CPC. Portanto, pugnou que os argumentos do autor/agravado não merecem acolhimento.

Mesmo devidamente intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certidão de ID 14839542.

Em parecer do
parquet
, este pediu a sua exclusão do feito, em razão de não vislumbrar hipótese de sua atuação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

PRELIMINAR DE MÉRITO

DO CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA:

A pretensão do Autor se fundamenta, portanto, no art. 966, V do Código de Processo Civil, que dispõem:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

Impende registrar que a Ação Rescisória constitui medida de caráter excepcional, devendo ser manejada nas hipóteses taxativas estabelecidas na lei (artigo 966 do CPC), em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.

Dessa forma, observo que houve equívoco na aplicação do art. 485, IV do mesmo livro, visto que as custas não foram adimplidas. Logo, não podendo se falar em formação da tríade processual ou até mesmo de sua distribuição, assim não ensejando a prática do exercício jurisdicional do Juízo Competente.

Portanto, deixo de acolher a preliminar suscitada.

DO MÉRITO

DA AUSÊNCIA DE DISTRIBUIÇÃO DO FEITO

Compulsando os autos, observo que o agravado, ajuizou a presente ação, para rescindir sentença de primeiro grau que o condenou em recolhimento das custas finais do processo.

Ocorre que a ação rescindenda, o apelado ajuizou ação monitória buscando receber por serviços prestados ao Município de Parauapebas, entretanto, requereu a gratuidade processual na ação rescindenda. Contudo, tal pedido fora condicionado à comprovação por meio de documento a impossibilidade de recolhimento das custas, caso contrário deveria ser feito o recolhimento das custas.

Na situação, o apelado restou inerte, assim não optando por nenhuma das condicionantes determinadas pelo Juízo
a quo
. Por conta disso, houve sentença sem resolução de mérito, nos termos no Art. 485, IV do CPC, condenando o apelado ao recolhimento das custas finais do processo.

Diante disso, ressalto a indispensabilidade da citação do réu para a validade do processo, entretanto, excepcionalmente, o art. 239 do CPC prevê situações em que o processo se desenvolve e chega até o final sem a necessidade de citação do réu, que seja o indeferimento da petição inicial, ou improcedência liminar do pedido.

No caso em análise não houve citação do requerido na ação inicial.

A irresignação do Município em anular a Decisão Monocrática não merece prosseguimento diante da aplicabilidade do art. 290 do CPC, no qual explica que a não comprovação do recolhimento das custas iniciais, é causa de cancelamento da distribuição da ação, vejamos:

“Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.”

Para auxiliar o posicionamento, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal De Justiça (STJ), na qual transcrevo:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CITAÇÃO. INTIMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DO AUTOR PELO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA.

1- Recurso especial interposto em 14/08/2020 e concluso ao gabinete em 24/11/2020.

2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) nos termos do art. 290 do CPC, o cancelamento da distribuição pelo não recolhimento das custas iniciais exige a prévia citação ou intimação do réu; e b) o cancelamento da distribuição impõe ao autor a obrigação de arcar com os ônus de sucumbência.

3- O cancelamento da distribuição, a teor do art. 290 do CPC, prescinde da citação ou intimação da parte ré, bastando a constatação da ausência do recolhimento das custas iniciais e da inércia da parte autora, após intimada, em regularizar o preparo.

4- A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 290 e no inciso IV do art. 485, ambos do CPC, em virtude do não recolhimento das custas iniciais não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por erro, haja sido determinada a oitiva da outra parte.

5- Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1906378 MG 2020/0305039-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021)

PROCESSUAL CIVIL. CUSTAS. PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. ART. 90 DO CPC/2015. REGRA. INTERPRETAÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RECOLHIMENTO. DESNECESSIDADE.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Controvérsia inerente à responsabilidade da parte que desiste da ação originária, antes de angularizada a relação jurídica processual, motivada por alegada impossibilidade de pagamento das custas judiciais iniciais.

3. A desistência da ação, homologada por sentença judicial, obriga, em princípio, a parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 90 do CPC/2015.

4. Essa regra, todavia, não se aplica às hipóteses em que o não pagamento do encargo é exteriorizado por meio de desistência, antes da citação do réu, motivada pela impossibilidade de o autor arcar com as custas iniciais do processo, situação para a qual a lei processual prevê consequência jurídica própria, relativa ao cancelamento da distribuição, estabelecida no art. 290 do CPC. 5. O fato de o autor colaborar com a Justiça, adiantando que não pagará as custas processuais iniciais, de modo a dispensar a intimação para essa finalidade, não faz subsistir a distribuição do feito, não havendo falar em desistência de processo que tecnicamente nem sequer existiu, o que dispensa o recolhimento da taxa.

6. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.

(STJ. AREsp 1442134/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 17/12/2020).

No mesmo posicionamento, colaciono o entendimento da 3ª turma de cível do TJDFT, bem como do TJ-MG:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. PAGAMENTO DAS CUSTAS FINAIS PELO AUTOR. INCABÍVEL. RECURSO PROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos moldes dos artigos 801 e 954, I, ambos do CPC/2015.

2. Quando a extinção decorre de não recolhimento das custas iniciais, o autor não tem obrigação de quitar as custas finais, uma vez que essa hipótese se amolda ao cancelamento da distribuição, nos moldes do art. 290 do CPC/2015.

3. Nesse sentido o entendimento desta 3ª Turma Cível do TJDFT: ?[...]1. A extinção do processo, sem resolução de mérito, ante a falta de pagamento das custas processuais (ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular), com o consequente cancelamento da distribuição, dispensa o pagamento das custas processuais finais. [...]?

4. Recurso provido para reformar a sentença, isentando o apelante do pagamento das custas finais.
”

(Acórdão 1345439, 07336961620208070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2021, publicado no DJE: 21/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXTINÇÃO DO PROCESSO - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE -
Conforme dispõe o art. 290 do NCPC, a ausência de recolhimento das custas iniciais enseja o cancelamento da distribuição, tratando-se de decisão de caráter meramente administrativo, porquanto exarada em fase préjurisdicional, pelo que se a ação sequer foi processada, não é razoável se falar em condenação ao pagamento de custas processuais na sentença extintiva. Ao contrário, incorrer-se-ia em inevitável paradoxo, uma vez que, se as custas fossem pagas, a consequência seria a distribuição da ação e não a sua extinção.

(TJ-MG - AC: 10000181409061002 MG, Relator: Maurício Soares, Data de Julgamento: 23/04/2020, Data de Publicação: 28/04/2020)”

Portanto, mostra-se indevido a condenação da Empresa quanto ao pagamento das custas processuais, já que houve o cancelamento da distribuição pela falta de recolhimento das próprias custas iniciais, com base no artigo 290 do CPC.

Em assim sendo, não merece reparo a decisão agravada, vez que foi adotada uma das interpretações possíveis de abstrair-se das normas que fundamentaram o acordão rescindendo e há jurisprudência de acordo com o posicionamento adotado, encontrando o pleito óbice no Juízo de admissibilidade da rescisória, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça retro transcrita.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Decisão Monocrática em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém – PA, data de registro sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 23/04/2024